Tribunal: TJDFT
Processo: 0709753-81.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709753-81.2022.8.07.0006 RECORRENTE: JANIEL DA SILVA ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 303, § 2o, DA LEI 9.503/1997. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. INCABÍVEL. PRECEDENTES. Considerando a existência de prova robusta nos autos quanto à materialidade e autoria da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, que resultou em lesões corporais de natureza grave, deve ser mantida a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro. A conduta do réu que conduz veículo com a capacidade psicomotora alterada por influência de álcool e que realiza manobra irregular na via em que ocorreu o sinistro não se mostra condizente com o que determina a norma e não observa o dever de cuidado objetivo. A fixação de indenização por danos materiais exige, além de pedido expresso na denúncia, instrução probatória específica sobre a existência e extensão do dano causado à vítima, para possibilitar ao réu o direito de defesa em relação à reparação pretendida. O recorrente alega violação aos artigos 303, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, com a aplicação do princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 303, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ao contrário do que sustenta a Defesa, o acervo probatório constante do caderno processual comprova que o acusado realizou manobra não permitida para atravessar para o outro lado da via, resultando na obstrução do caminho dos veículos que estavam na pista em que ele entrou, provocando assim o acidente de trânsito que causou lesões corporais no condutor da moto. Restou comprovado, ainda, que o acusado estava de fato dirigindo o veículo sob influência de álcool, provocando a colisão com a moto da vítima, ao obstruir seu caminho enquanto fazia a manobra irregular mencionada. (...) De tal maneira, restaram suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 303 § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo incabível a aplicação do princípio do in dubio pro reo, devendo ser mantido o édito condenatório.” (ID 58997466) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020